Tribunal: STJ
Processo: 0001209-34.2019.8.16.0190
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198398 - PR (2022/0270648-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLUMBUS AE - EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
VÂNIA APARECIDA VIOTTO FUGA - PR053799
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORES : MARCOS ALVES VERAS NOGUEIRA - PR032598
GIOVANI BRANCAGLIÃO DE JESUS - PR046293
HAROLDO CAMARGO BARBOSA - PR058248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5f3507a1-735c-4e35-b7f6-a479fa9a6e6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2198398 - PR (2022/0270648-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COLUMBUS AE - EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
VÂNIA APARECIDA VIOTTO FUGA - PR053799
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORES : MARCOS ALVES VERAS NOGUEIRA - PR032598
GIOVANI BRANCAGLIÃO DE JESUS - PR046293
HAROLDO CAMARGO BARBOSA - PR058248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COLUMBUS AE
-
EMPREENDIMENTOS LTDA da decisão de fls. 527/533, em que não se conheceu do
recurso especial com os seguintes fundamentos: (a) ausência de indicação dos
dispositivos de lei federal objeto de interpretação controvertida, atraindo a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF); (b) insuficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, especialmente pela falta de cotejo analítico entre os julgados
comparados; e (c) deficiência de fundamentação quanto à aplicação do art. 233 da Lei
das Sociedades por Ações (LSA), não sendo suficiente para infirmar os fundamentos
do acórdão recorrido, que se baseou na incidência do art. 123 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Documento eletrônico VDA49983216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: e128d904-b888-40df-922a-a3577bffb4f9

A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar
a Súmula 284 do STF, pois houve indicação do dispositivo legal violado, ainda que de
modo implícito, e que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado de forma adequada.
Sustenta que a legitimidade para embargos de terceiro decorre do registro
da cisão parcial na junta comercial, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no REsp 1.172.366/RS, e não do registro na matrícula do imóvel.
Afirma que a responsabilidade tributária da empresa cindenda termina com
o ato de cisão, conforme o art. 233 da Lei das S/A, e que a penhora do imóvel é
indevida, pois a cisão ocorreu em 1997, antes dos débitos tributários gerados entre
2009 e 2012.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 549).
É o relatório.
VOTO
Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou:
(1) dissídio jurisprudencial com o REsp 1.172.366/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
, pois
18/8/2011
30/8/2011
"a Ilustre Ministra Nancy Andrighi justificou a razão de o registro da cisão na
matrícula do imóvel não ser necessário para a comprovação da posse do
bem, eis que o Protocolo de Cisão arquivado na Junta Comercial é
documento hábil para comprovar a transferência da posse, incidindo, por
fls. 283/284);
analogia, a Súmula 84 do STJ" (
(2) dissídio jurisprudencial com a decisão do TRF4, argumentando que:
"Conforme já explicitado, por ocasião da cisão parcial (1.997), nenhuma das
partes eram devedoras de quaisquer passivos de natureza tributária,
portanto, não há que se falar com solidariedade. O Tribunal Regional Federal
da 4a Região, no julgamento do Agravo de Instrumento 5000300-
97.2015.4.04.000 pela Primeira Turma, tendo como Relator Jorge Antonio
Maurique4, afirma no mesmo sentido, confirmando-se com ela, a divergência
(fl. 287);
de interpretação dada pelo Julgador em decisão ora recorrida"
(3) violação ao art. 233 da Lei das S/A pois "não há qualquer
fundamento para responsabilizar solidariamente a empresa cindenda
Columbus dos débitos originados após a cisão. Além o que, há que se
considerar que a CDA foi gerada pelo débito tributário incidente sobre a
propriedade de titularidade da cindida Universal. Trata-se, pois, de obrigação
propter rem (IPTU), portanto, poder-se-ia levar à penhora o próprio bem
imóvel da cindida que deu origem à CDA. Os imóveis denominados de lote
Documento eletrônico VDA49983216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: e128d904-b888-40df-922a-a3577bffb4f9

172/173/203-A-1 estão localizados no distrito de Iguatemi, no município de
Maringá, com matrícula 16.328 do 3o CRI, perfeitamente passíveis de
(fl. 289);
penhora"
(4) dissídio jurisprudencial com a seguinte alegação: "Conforme se
observa dos julgados paradigmas supra transcritos, analisando situações
idênticas à do aresto ora combatido, denota-se que o Tribunal Regional
Federal já decidira que a responsabilidade tributária da empresa decorrente
da cisão parcial termina com o ato de cisão, enquanto a decisão ora
guerreada decidiu em sentido contrário, ou seja, responsabilizou a empresa
cindenda/ora recorrente, por débitos tributários cujos fatos geradores
(fl. 290);
ocorridos posteriormente à data da cisão"
(5) "De acordo com o artigo 185 do CTN, configura-se fraude a
execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor, e se
posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após
a inscrição do débito tributário em dívida ativa. Neste entendimento, não há
que se falar em fraude a execução no caso presente, pois a transação
(cisão) ocorreu no ano de 1.997 e o ajuizamento da ação de execução fiscal
(fl. 291) e
ocorreu em 2.013"
(6) "Ante a resistência do Município frente aos embargos de terceiro e
a sua insistência na manutenção da constrição, por consequência, atraiu
para si a aplicação do princípio da sucumbência, devendo, portanto, ser
(fl. 292).
condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência"

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
A alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal estabelece que
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, a parte recorrente deve indicar, nas razões de seu recurso
especial, a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa
obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na
fundamentação, o que é causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: e128d904-b888-40df-922a-a3577bffb4f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.198.398 / PR
Número Registro: 2022/0270648-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010726220138160190 00012093420198160190 000120934201981601901 000120934201981601902
10726220138160190 12093420198160190 120934201981601901 120934201981601902
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COLUMBUS AE - EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
VÂNIA APARECIDA VIOTTO FUGA - PR053799
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADORES : MARCOS ALVES VERAS NOGUEIRA - PR032598
GIOVANI BRANCAGLIÃO DE JESUS - PR046293
HAROLDO CAMARGO BARBOSA - PR058248
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COLUMBUS AE - EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
VÂNIA APARECIDA VIOTTO FUGA - PR053799
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Documento eletrônico VDA50754570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: a5fdf054-73b2-4b87-b95d-fea77f51f6c7

PROCURADORES : MARCOS ALVES VERAS NOGUEIRA - PR032598
GIOVANI BRANCAGLIÃO DE JESUS - PR046293
HAROLDO CAMARGO BARBOSA - PR058248
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: a5fdf054-73b2-4b87-b95d-fea77f51f6c7